Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0717488-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por WILLIAN DA SILVA (réu) em face da sentença (id. 33004257) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e 500 dias-multa. Não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, em especial a gravidade da conduta em concreto, que compromete à ordem pública. Asseverou que o réu respondeu preso ao processo e foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado, com receio de o réu voltar a delinquir. Em suas razões (id. 33004265), o réu postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de fundamentação, não havendo trânsito em julgado, devendo presumir a inocência do réu. No mérito, defende a sua absolvição por ausência de provas da traficância, devendo ser desclassificado o crime para uso de drogas, principalmente em decorrência da pequena quantidade de droga apreendida. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, reconhecendo a desclassificação para o crime de uso e, subsidiariamente, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. O Ministério Público, em contrarrazões (id. 33004278), requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 33191335), oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Em que pese o apelante ter requerido o direito de recorrer em liberdade em sede preliminar, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. O réu postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de fundamentação e justificativa plausível para mantê-lo preso. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Mister ressaltar que ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da segregação preventiva (ID n. 109110898) e à manutenção da custódia cautelar em sede de reexame (ID n. 109937368), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Ressalte-se que o acusado é reincidente específico, ostentando condenação definitiva por tráfico de drogas, que ainda estava em fase de execução da pena, o que denota periculosidade e indica que não está adaptado ao meio social, não havendo indícios concretos de que, solto, irá cessar a difusão habitual de drogas. Não bastasse, o réu descumpriu as cautelares anteriormente fixadas nos autos. Em liberdade, diante do alegado vício em entorpecente, encontrará os mesmos estímulos para voltar ao comércio de psicotrópico, já que restou caracterizada sua propensão ao crime. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) Com isso, no que pese a alegação de falta de fundamentação, a sentença justificou, de forma exaustiva os motivos para manter a segregação cautelar do réu, motivando por ter o réu permanecido preso durante a tramitação do processo e pela periculosidade em concreto da conduta. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas. Conforme apontado pela sentença, o réu é reincidente específico no crime de tráfico, razão pela qual há relevante perigo de o réu voltar a delinquir. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 8 de março de 2022 14:02:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator